Tribunal: CARF
Processo: 10830.009705/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009705/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.158 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LUCI HELENA DE ALMEIDA BRAGION
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUÉIS.
VALORES
SUPOSTAMENTE OMITIDOS REGISTRADOS EM DECLARAÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO PELA FONTE (DIRRF).
IDENTIDADE A QUANTIAS DECLARADAS COMO RECEBIDAS DE
PESSOA
FÍSICA.
DISCREPÂNCIA
ENTRE
AS
GRANDEZAS.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
As razões recursais não indicam a razão pela qual os valores não coincidem, de
modo que é impossível concluir pela identidade entre os pagamentos
supostamente efetuados por pessoa física, devidamente declarados, e os
pagamentos realizados por pessoa jurídica, aparentemente omitidos.
Sem a comprovação da identidade entre as obrigações locatícias, é impossível
reverter a conclusão a que chegou o órgão julgador de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009705/2010-53
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009705/2010-53

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Relatório O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram
incluídos rendimentos de aluguéis omitidos de R$ 13.311,98 (IR-Fonte R$ 474,98),
pagos por Bem Emergências Médicas Ltda., resultando em imposto suplementar de R$
3.185,82. Argumenta, em síntese, que estes rendimentos já foram incluídos nos
rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas. O imóvel onde funcionava a
Bem Emergências Médicas Ltda. havia sido na verdade alugado para o Sr. Marcos
Grava, conforme contrato em anexo, que por sua vez recebia o aluguel da Bem
Emergências Médicas Ltda., de quem era empregado, para depois lhe repassar o valor
recebido. Posteriormente foi acertado que os depósitos fossem realizados pela empresa
diretamente na conta da impugnante. Antes do lançamento já havia providenciado
corrigir a declaração. Apresentara à repartição em 09/06/2010 pedido contestando
extrato de processamento de sua declaração, e contendo CD com proposta de declaração
retificadora. Pede que seja considerada a declaração retificadora, onde os rendimentos
em pauta são transferidos de rendimentos recebidos de pessoas físicas para rendimentos
pagos por pessoa jurídica.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito. Os
valores declarados como recebidos de pessoas físicas não coincidem com os
rendimentos omitidos. A impugnante afirma que incluem estes rendimentos, mas não
apresenta documentos que comprovem este fato. De acordo com o art. 147, §1o, do
Código Tributário Nacional, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde. A impugnante procura caracterizar a
espontaneidade do pedido que apresentara à repartição em 09/06/2010, contestando
extrato de processamento de sua declaração, como proposta de declaração retificadora.
De acordo com o art. 138 do Código Tributário Nacional, parágrafo único, “não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”. Ademais, para
elidir a aplicação da multa, a denúncia espontânea deve estar acompanhada do
pagamento do tributo devido, como dispõe este mesmo artigo 138. Por estas razões,
voto pela improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2007
RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se os rendimentos omitidos quando não comprovado o erro alegado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/20156, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos provenientes do aluguel já haviam sido
considerados na declaração, porém, alocados em relação à pessoa física que locara o imóvel.
É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009705/2010-53

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a recorrente comprovou que os valores declarados como recebidos de Marcos Grava se
referem às quantias declaradas por Bem Emergências Médicas Ltda., pagas a título de aluguel.
O órgão julgador de origem afirmou ser impossível conciliar os valores
declarados como pagos pela pessoa física, de um lado, com as quantias declaradas pela pessoa
jurídica, conforme se lê no seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Os valores declarados como recebidos de pessoas físicas não coincidem com os
rendimentos omitidos. A impugnante afirma que incluem estes rendimentos, mas não
apresenta documentos que comprovem este fato.

As razões recursais não indicam a razão pela qual os valores não coincidem, de
modo que é impossível concluir pela identidade entre os pagamentos. Sem a comprovação da
identidade entre as obrigações, é impossível reverter a conclusão a que chegou o órgão julgador
de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original